Tribunal: TJMT
Processo: 1003243-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Agravo Interno no 1003243-20.2021
Agravantes: Nilton Sell e Outra
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Compulsando os autos, observa-se que, no ID n. 94225472, a notícia de falecimento do Agravante Nilton Sell, ocasião em que seu Espólio e também Agravante Lia Steffen Sell, procedeu a juntada dos documentos necessários para a substituição processual.
Desse modo, diante da juntada de certidão de óbito (ID n. 94225476); Termo de Inventariante em nome da Sra. Lia Steffen Sell (n. 94225478), de procuração (ID n. 94225475), defiro a habilitação da sucessão processual, determinando a retificação da autuação, conforme requerido no ID n. 94225472.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora